Tribunal: STF
Processo: Rcl 2869
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de usurpação de competência originária
 do STF (CF, art. 102, I, "o"): improcedência.
A ausência de
manifestação - explícita ou implícita - do Tribunal Superior do
Trabalho impede a presunção do alegado conflito de competência entre
 esse Tribunal e a Vara de Falências e Concordatas do Rio de
Janeiro, que ensejaria o julgamento originário do Supremo Tribunal
Federal.